Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GILDO DE ARAUJO SANTOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na sua eliminação do certame realizado para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital ID 44813946). Em suas razões, o impetrante, em síntese, afirma que logrou êxito na primeira fase do certame, onde obteve nota que o classificou dentre as vagas previstas em edital. Entretanto, informa que “dirigiu-se ao local conforme estabelecido em seu cartão de informação chegando ás 17:42h, dirigindo-se imediatamente ao fiscal Sr. Romes Paulo, e, por questão de ansiedade e nervosismo para a realização do exame, informou a este que a sua turma seria das 19h, quando o correto seria às 18h”. Diz que, ao perceber o engano, procurou o fiscal para informar-lhe que sua turma era mesmo às 18h, mas não logrou êxito em encontrá-lo e quando encontrou outra fiscal e relatou o ocorrido, esta o encaminhou até a sala de exames, porém, alguns minutos haviam se passado do horário das 18h, e o autor fora impedido de realizar o referido exame pelos mesários da sala. Sustenta que “a comissão impediu o autor de realizar seu TAF (Teste de Aptidão Física), mesmo em face das explicações incansáveis dos fiscais que atestaram que ele estava no local desde 17:42H. Ao final, pugna que “seja deferida a liminar inaudita altera pars para fins do Impetrante participar de IMEDIATO da fase do concurso mencionada e das próximas fases do certame. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, na figura da Banca Examinadora que excluiu o autor, ora impetrante da fase de realização do TAF. Preparo (ID 44813945). É o relatório do necessário. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão, ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, o impetrante afirma que houve uma confusão no local, motivada por uma informação errada que prestou ao fiscal que o recebeu e pretende provar o alegado pela oitiva das testemunhas indicadas em sua exordial. Ocorre que, não há previsão no edital do concurso sob exame, ou na legislação vigente, que permita a possibilidade de realização de novo teste de aptidão física nos casos de atraso do candidato ou não comparecimento à sala correta indicada no cartão de informação do candidato. Ademais, há previsão expressa no edital que o candidato será eliminado se não estiver presente no horário, sala e local de prova. Confira-se: 14.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso 19.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 19.1.1 apresentar-se após o fechamento dos portões, ou não estiver presente na sala ou local de realização da prova no horário determinado para o seu início; Dessa forma, entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento aos demais, em virtude de fato que não pode ser imputado à Administração Pública, a qual, inclusive, suportaria o ônus indevido decorrente da realização de novo teste físico. Vejamos o entendimento no Supremo Tribunal Federal: Tema 335 - Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Tese: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. [grifo acrescido] No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. CONTINGÊNCIAS PESSOAIS, DE SAÚDE OU FORÇA MAIOR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DESSA RESTRIÇÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. I - Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial pacíficos, o edital de concurso público é a lei de regência da relação jurídica estabelecida entre a Administração e o candidato. II - Na espécie, o instrumento convocatório contemplava a exclusão o candidato do certame "[...] nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, caibras, contusões, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado". III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 630.733-DF, após reconhecer a repercussão geral do tema, firmou a compreensão segundo a qual os candidatos em concurso público não têm direito à remarcação dos testes de aptidão física, em virtude de contingências pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou decorrente de força maior, entendimento esse acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 46.386/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 23/11/2015) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B, § 3o, CPC. RE 630.773/DF REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Tendo em vista o disposto no art. 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil, acolhe-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 630.773/DF, no sentido de que inexiste direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 2. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao Recurso Ordinário, tendo em vista o juízo de retratação oportunizado pelo art. 543-B, § 3o, do CPC/1973. (EDcl no RMS 47.582/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) Dessa forma, o atraso à sala de prova ocorreu devido às circunstâncias pessoais narradas, não tendo o impetrante instruído a presente ação mandamental com prova pré-constituída do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como diante da inexistência de demonstração de qualquer ato atribuível à autoridade impetrada, nos termos do artigo 10 da Lei n.o 12.016/09, deve ser indeferida a petição inicial, por ausência dos requisitos legais. Portanto, sendo incabível dilação probatória na via mandamental, não tendo o impetrante atendido aos requisitos legais de comprovação do direito líquido e certo alegado mediante prova pré-constituída do ato indicado como ilegal ou abusivo, o reconhecimento da inépcia da inicial e a consequente extinção do presente writ é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o feito, sem apreciação do mérito, com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora